Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004123-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCAS JOSE DA SILVA - CPF: 412.092.901-97 (AGRAVADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004123-07.2024.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Lucas José da Silva.

E M E N T A

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇAO GENÉRICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo, fundamentando em impugnação genérica, à mingua da comprovação de qualquer incorreção na apuração dos valores elaborados pelo contador judicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004123-07.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Lucas José da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Banco Bradesco S.A
., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos do cumprimento de sentença em ação revisional, manejada por
Lucas José da Silva
, que homologou o laudo do perito judicial determinando o depósito do valor complementar sob pena de multa.

Inconformada, insurge-se, a instituição bancária, sustentando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista a existência de excesso de execução.

No ponto, diz que o Banco discordou do valor apurado pelo perito judicial, cujo cálculo contém equívocos técnicos, consistentes na não incidência de juros remuneratórios sobre saldo devedor das faturas e amortização do saldo devedor em detrimento dos encargos de inadimplência em aberto.

Esclarece que a incidência de encargos remuneratórios ocorre nos casos em que não há pagamento integral no vencimento da fatura e sobre saques emergenciais e embora as decisões judiciais limitem os encargos moratórios a juros de 1% a.m, multa 2%, e correção pelo INPC, os juros remuneratórios rotativos do cartão possuem natureza diversa, devendo ser mantido os percentuais aplicados pelo banco.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução, ante “
a falta de incidência de juros remuneratórios na operação, bem como por verter integralmente os pagamentos para amortização do saldo devedor
” (sic).

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 203832181.

Informações coligidas no id n. 205268692, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 204905156, arguindo, preliminarmente, a inépcia da peça recursal, por violação ao principio da dialeticidade. No mérito, combate as razões recursais e pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004123-07.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Lucas José da Silva.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença em ação revisional, cuja sentença julgou parcialmente procedentes o pedido inicial “
d
eterminando o afastamento da capitalização de juros, como encargo moratório, que incida sobre o débito apenas os juros moratórios em 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%, restituindo-se de forma simples a cobrança a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”.

Em grau recursal a sentença restou mantida pelo e. Tribunal de Justiça, e com o retorno dos autos à instância originaria, iniciou-se a liquidação do julgado. A instituição bancaria apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e diante da divergência de cálculo, nomeou-se perito.

Apresentado o laudo, sobreveio impugnação e quesitos da Casa Bancaria. Prestados os esclarecimentos, o perito apresentou laudo complementar, contrapondo-se novamente o Banco ao
quantum
apurado. Em seguida, o juiz
a quo
, rejeitou a impugnação, homologando o laudo pericial, e determinou o deposito do valor complementar.

Insurge-se, então, a instituição bancaria. Aponta a existência de incongruências técnicas na apuração do
quantum debeatur,
consistente na
falta de incidência de juros remuneratórios rotativos, bem como por verter integralmente os pagamentos para amortização do saldo devedor.

Pois bem.

Inicialmente, no que pertine a preliminar contrarrecursal, não visualizo a inépcia da peça recursal, por ausência de fundamentação especificada, vez que o agravante contrapõe a decisão que

chancelou o cálculo apresentado pelo perito judicial, apontando o excesso de execução. logo, atacou precisamente o decisum agravado.

Desta feita, rejeita-se a preliminar.

No mérito,
baldados os argumentos vertidos, a irresignação não prospera, porquanto como consignado no
decisum
agravado “
c
onstato que o Perito seguiu estritamente os parâmetros indicados na decisão, aplicando a taxa de juros remuneratórios e moratórios, bem como a multa de 2%, conforme é possível observar da tabela 02 e seguintes do laudo apresentado, não havendo descumprimento em nenhum dos pontos declinados.(...)”

Ora, perscrutando o laudo pericial (cf
id n. 128696494– autos originários), observa
-se que o perito ateve-se aos estritos limites da sentença transitada em julgado, que determinou o afastamento da capitalização de juros
sobre o débito e a incidência apenas de juros moratórios em 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2%.
Q
uestiona o agravante a desconsideração pelo
exper
t dos encargos devidos em atraso no pagamento do cartão, ou seja, a
incidência de juros remuneratórios rotativos
,

bem como por verter integralmente os pagamentos para amortização do saldo devedor.

No ponto, o laudo pericial ao prestar os esclarecimentos complementares aos quesitos, esclareceu que os juros foram cálculos mês a mês e o descabimento da imputação da utilização do art. 354 do CC.

Insiste a Casa Bancaria em incluir juros remuneratórios rotativos no cálculo das parcelas e alterar a forma de amortização do saldo devedor, em inobservância ao comando sentencial.

Demais disso, o agravante não apresenta qualquer demonstrativo discriminado e planilha correspondente ao valor que entende correto, apresentando impugnação genérica, escudado em parecer complementar do assistente.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ERRO NO CÁLCULO PERICIAL – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ACÓRDÃO EXEQUENDO – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de impugnação específica ao cálculo pericial e explanação sobre alegado erro aritmético constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não se verificada qualquer inobservância ao dispositivo do acórdão exequendo.”

(RAI n.

1010775-11.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 26.10.22)

Desta feita, a
resistência em reconhecer o montante devido, visa atingir fatos superados pelas decisões transitadas em julgado
, de sorte que se mostra acertada a decisão que rejeitou a impugnação da instituição financeira.

Nesse cenário, entendo que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular não merecendo reparos a decisão agravada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024